Tribunal: TJSP
Processo: 1006802-96.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Ação de obrigação de fazer – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir – Inconformismo do autor – Autor que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade dos encargos contratuais, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Ação de obrigação de fazer – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir – Inconformismo do autor – Autor que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade dos encargos contratuais, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes – Interesse de agir do autor configurado para pleitear a exibição de documento sem caráter contencioso. Sentença de extinção do processo anulada, para determinar o prosseguimento do processo como produção antecipada de provas – Causa madura para julgamento. Instituição financeira ré que, regularmente citada, apresentou os documentos solicitados pelo autor – Homologação da prova produzida, sem arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aplicação do disposto no artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil – Recurso provido.